Tribunal: TJSP
Processo: 1001736-32.2025.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r. Ocorrência. Relação de consumo. Verossimilhança nas alegações deduzidas na inicial e vulnerabilidade técnica do consumidor. Possibilidade, em tese, da aplicação das regras protetivas previstas no CDC, sobretudo a inversão do ônus da prova. Matéria posta em discussão que é de fato e de direito. Julgamento antecipado da lide que não observou as disposições do art. 357 do CPC. Como destinatário da prova, tem o magistrado responsável pela condução do processo o poder-dever de determinar a realização da prova técnica necessária à correta solução do caso, ainda que ex offício. Dicção dos art. 369 e 370 do CPC. Direito do autor de produzir prova técnica, também requerida pela ré, que foi cerceado. Nulidade da sentença caracterizada. Necessidade de reabertura da fase instrutória para produção da prova requerida pelas partes. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001736-32.2025.8.26.0302; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM DURÁVEL. Aquisição de relógio de pulso defeituoso. Vício de qualidade do produto. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Cerceamento do direito de produzir prova complementar. Ocorrência. Relação de consumo. Verossimilhança nas alegações deduzidas na inicial e vulnerabilidade técnica do consumidor.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM DURÁVEL. Aquisição de relógio de pulso defeituoso. Vício de qualidade do produto. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Cerceamento do direito de produzir prova complementar. Ocorrência. Relação de consumo. Verossimilhança nas alegações deduzidas na inicial e vulnerabilidade técnica do consumidor. Possibilidade, em tese, da aplicação das regras protetivas previstas no CDC, sobretudo a inversão do ônus da prova. Matéria posta em discussão que é de fato e de direito. Julgamento antecipado da lide que não observou as disposições do art. 357 do CPC. Como destinatário da prova, tem o magistrado responsável pela condução do processo o poder-dever de determinar a realização da prova técnica necessária à correta solução do caso, ainda que ex offício. Dicção dos art. 369 e 370 do CPC. Direito do autor de produzir prova técnica, também requerida pela ré, que foi cerceado. Nulidade da sentença caracterizada. Necessidade de reabertura da fase instrutória para produção da prova requerida pelas partes. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.